Tribunal: TJPA
Processo: 0005232-74.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005232-74.2015.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA ASSUNCAO ROSARIO CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0005232-74.2015.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: DEIVISON CAVALCANTE PEREIRA

APELADA: MARIA ASSUNCAO ROSARIO CARVALHO

ADVOGADO: JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO- OAB/PA 7261

PROCURADOR DE JUSTIÇA CÍVEL: NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE.
TEMPUS REGIT ACTUM. ÓBITO APÓS A EC N° 41/2003. INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 40 §§ 7° E 8° DA CF/88. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. ART. 85 §§ 2°, 3°, I E 90 §4° CPC/15. RECURSO PROVIDO.

I- Trata-se de Pensão por Morte deferido pelo juízo
a quo
em favor da companheira do ex-segurado. No caso, o IGEPREV não apresentou qualquer insatisfação ou argumento quanto a qualidade de dependente ou não da apelada, mas tão somente sobre o valor da pensão e da fixação dos honorários advocatícios.

II- O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, por meio da súmula nº 340, de que
“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”,
expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do
tempus regit actum
.

III- A Constituição Federal dispôs em seu art. 40, §§ 4º e 5º (Redação Originária), sobre a integralidade e a paridade dos vencimentos ou proventos do servidor aposentado e do pensionista. No entanto, a Emenda Constitucional nº 41/2003 revogou esse sistema, de forma que somente os casos em que o óbito do segurado tenha ocorrido antes de 31/12/2003 permitem a concessão de pensão por morte nas condições de paridade e integralidade.

IV- Se o falecimento do servidor ocorreu após a vigência da Emenda Constitucional 41/2003, a regra geral é de que não tem o pensionista direito à integralidade e à paridade, devendo o valor da pensão por morte observar o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social e o acréscimo do percentual definido no parágrafo 7º, do artigo 40, da Constituição Federal, na redação conferida pela referida Emenda, e ser reajustado nos termos da lei, conforme dispõe o parágrafo 8º do mencionado artigo.

V- No caso dos autos, o companheiro da autora/apelada/apelada, faleceu em 03/07/2014, conforme cópia da certidão de Óbito constante no id n° 1901861 - Pág. 13. Por conseguinte, o óbito ocorreu já na vigência da EC 41/03, a qual extinguiu o direito à integralidade e à paridade.

Honorários Advocatícios

VI- Em recente julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, ficou consubstanciado o entendimento de que os
honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quais sejam, nos casos em que não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando for inestimável ou irrisório o valor da causa.

VII-
No caso em tela, além da regra geral contida no parágrafo segundo, também deve ser observado os limites impostos pelo parágrafo terceiro, em razão de figurar a Fazenda Pública como parte. Assim, tendo em vista não haver valor da condenação e do proveito econômico, os honorários devem ser fixados sobre o valor da causa, que é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e se enquadra na hipótese do §3°, I do art. 85.

VIII-
Além disso, é válido ressaltar que houve o reconhecimento do pedido por parte do requerido na contestação de id n°
1901864 - Págs. 2 a 7, bem como o cumprimento da prestação reconhecida (id n° 1902370 - Pág. 11 a 16), o que atrai a aplicação do art. 90 §4° do CPC/15.

IX- Merece acolhimento a pretensão do apelante, pelas razões já mencionadas, de modo que altero a sentença no que tange a fixação dos honorários advocatícios, reduzindo-os para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em consonância com os arts. 85 §§2°, 3°, I e 90 §4° do CPC/15.

X- Recurso conhecido e provido,
alterando parcialmente a sentença, para que
o valor a ser recebido pela Apelada observe a regra contida no artigo
40
, § 7º, da
Constituição Federa
l
(Redação dada pela EC n° 41/03), bem como para reduzir a condenação dos honorários advocatícios para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
i
nterposto pelo

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
, em face da sentença
proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Capital
, que nos autos da
AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
, ajuizada por
MARIA ALICE NASCIMENTO DOS SANTOS
, que julgou procedente o pedido.

Historiando os fatos, Maria Assunção Rosário Carvalho ajuizou a ação supramencionada, na qual narrou que viveu em união estável com o sr. Antônio da Silva Martins por mais de trinta e cinco anos, dependendo economicamente deste. Contou que viviam como se casados fossem e que há alguns anos o de
cujos
foi diagnosticado com grave moléstia, de modo que subscreveu uma procuração pública para que a autora administrasse seus bens.

Após o falecimento do segurado,
em 03.07.2014,

a requerente narrou que procurou o IGEPREV para receber a pensão por morte, mas o benefício foi negado. Assim, ajuizou a presente ação para a obtenção da pensão.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n°
1902368, que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

De uma simples leitura do dispositivo supra, denota-se a necessidade da convivência mútua dos cônjuges à época da morte do ex-segurado, para fins de percebimento da pensão por morte, o que já restou absolutamente reconhecido pela parte ré.

Logo, resta nítido haver amparo legal e jurídico ao pleito da autora, razão pela qual merece acolhida seu pleito de concessão de pensão por morte, com base nos vencimentos que o de cujus recebia quando em vida.

EX POSITIS, com fundamento no art. 487, 1, do CPC, JULGO PROCEDENTE O PLEITO INICIAL, para determinar ao IGEPREV que conceda à AUTORA a pensão por morte em apreço, de forma definitiva, de acordo com os últimos rendimentos percebidos pelo de cujus, por tudo mais que dos autos consta, EXTINGUINDO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sobre tais valores retroativos deverão incidir correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.49^97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), a contar do "momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas" (STJ - AgRg no REsp. n° 469.623 - MS).

Condeno, por fim, o IGEPREV ao pagamento de honorários advocatlcios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, sopesando as circunstâncias do art. 85, §2", do CPC.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais, eis que a parte autora é beneficiaria de justiça gratuita (art. 98, §1°, I, do CPC), cfe. pedido deferido às fls. 50/51, bem como a parte ré é beneficiária de isenção, nos termos do art. 40,1 e IV, da Lei Estadual n° 8.328, de 29.12.2015 c/c a Lei Federal, n° 9.289/1996, artigo 4°, inciso 1

Inconformado, o IGEPREV interpôs o presente recurso de apelação (id n° 1902370 - Pág. 2).

Em suas razões, o ente previdenciário alega que foi citado e em 30/04/2015 apresentou contestação, reconhecendo a procedência do pleito formulado pela autora, providenciando a imediata implantação da pensão a partir de maio/2015.

Aponta que a sentença merece ser reformada somente no que tange a dois aspectos: o primeiro diz respeito a parte em que o magistrado determinou que a pensão fosse paga de acordo com os últimos contracheques do ex-segurado, no entanto, aduz que o benefício deve ser calculado e pago de acordo com a lei vigente na data do óbito do de
cujos,
conforme consta no art. 40 §§7° e 8° da

CF/88.

Na sequência, afirma que a condenação em honorários advocatícios no percentual máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa é excessiva, até porque o IGEPREV reconheceu a procedência do pedido, atraindo a incidência do disposto no art. 90 §4° do CPC, segundo o qual os honorários devem ser reduzidos pela metade.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença no que tange ao valor do cálculo e da fixação dos honorários advocatícios.

A apelada apresentou contrarrazões (id n° 1902372)

Encaminhados os autos ao
Parquet
, o ilustre Procurador de Justiça, exarou parecer, opinando pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o Relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Primeiramente, ressalto que a demanda trata do Benefício de Pensão por Morte deferido pelo juízo
a quo
em favor da companheira do ex-segurado. No caso, o IGEPREV não apresentou qualquer insatisfação ou argumento quanto a qualidade de dependente ou não da apelada, mas tão somente sobre o valor da pensão e da fixação dos honorários advocatícios.

Do valor da pensão.

Inicialmente, ressalto que a pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, por meio da súmula nº 340, de que
“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”,

expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do
tempus regit actum
.

A Constituição Federal dispôs em seu art. 40, §§ 4º e 5º (Redação Originária), sobre a integralidade e a paridade dos vencimentos ou proventos do servidor aposentado e do pensionista, senão vejamos:

“Art. 40. O servidor será aposentado (
Redação Originária
):

(...)

§4º Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei.

§5º. O benefício da pensão por morte corresponderá a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior. “

Outrossim, a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido da auto aplicabilidade do art. 40, §5º , da Constituição da República, em sua redação originária, e da aplicação da regra ali contida aos benefícios decorrentes de
óbitos anteriores à promulgação da atual Constituição.

Em reforço dessa assertiva, transcrevo os arestos seguintes arestos do colendo Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 40, § 5º (ATUAL § 7º), DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUTOAPLICABILIDADE PENSÃO POR MORTE. DIREITO À INTEGRALIDADE. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência da corte é no sentido de ser autoaplicável o art. 40, §5º (atual §7º), da Constituição Federal, garantindo-se aos pensionistas o direito à percepção da totalidade dos vencimentos ou proventos a que fariam jus os servidores se em atividade estivessem, orientação que se aplica, inclusive, aos benefícios concedidos antes da promulgação da constituição federal de 1988.
2. Não se presta o Recurso Extraordinário para o exame de legislação local. incidência da Súmula nº 280/STF. 3. Agravo Regimental não provido.

(TJPA, AI 791502 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 29-05-2014, PUBLIC 30-05-2014). (grifos nossos).

CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 40, §5º, CF. AUTO-APLICABILIDADE. PENSÃO POR MORTE. INTEGRALIDADE. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. SÚMULA 287 DO STF AGRAVO IMPROVIDO.
I. O valor pago a título de pensão, no caso, deve corresponder à integralidade dos vencimentos ou proventos que o servidor falecido recebia, uma vez que auto-aplicável o art. 40, §5º (atual §7º), da Constituição Federal.
II. Agravo regimental improvido.
(AI 645327 AgR, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009, PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-11 PP-02387
)
. (grifos nossos). “

Posteriormente, a Emenda Constitucional nº 41/2003 revogou o sistema de paridade e integralidade, de forma que somente os casos em que o óbito do segurado tenha ocorrido antes de 31/12/2003 permitem a concessão de pensão por morte nessas condições, conforme se infere das normas da referida Emenda Constitucional a seguir reproduzidas:

“§ 3º - Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.

§ 7º - Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual:

I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou

II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito.

§ 8º - É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei".

Dessa forma, se o falecimento do servidor ocorreu após a vigência da Emenda Constitucional 41/2003, a regra geral é de que não tem o pensionista direito à integralidade e à paridade, devendo o valor da pensão por morte observar o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social e o acréscimo do percentual definido no parágrafo 7º, do artigo 40, da Constituição Federal, na redação conferida pela referida Emenda, e ser reajustado nos termos da lei, conforme dispõe o parágrafo 8º do mencionado artigo.

No caso dos autos, o companheiro da autora/apelada/apelada, faleceu em 03/07/2014, conforme cópia da certidão de Óbito constante no id n° 1901861 - Pág. 13. Por conseguinte, o óbito ocorreu já na vigência da EC 41/03, a qual extinguiu o direito à integralidade e à paridade. Logo, deve ser aplicada a lei vigente na data do óbito do ex-segurado, fato gerador da pensão em discussão.

Esse entendimento encontra-se sedimentado neste egrégio Tribunal, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO.
PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. MORTE SERVIDOR APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. AUSÊNCIA DE DIREITO À INTEGRALIDADE.
PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.A jurisprudência firmou entendimento no sentido de que o fato gerador para a concessão do benefício de pensão por morte deve levar em conta a data do óbito do segurado, observando-se, ainda, a lei vigente à época de sua ocorrência.
Desse modo, a regra de pagamento integral de pensão aos beneficiários dos Policiais Militares, vigeu até a Emenda Constitucional n.º 41-2003. Contudo, como óbito do ex-segurado ocorreu em 27 de maio de 2014, não se aplica, então, ao caso, a regra de pagamento integra
l.

2. Ausente a plausibilidade do direto material invocado pela parte agravada, pois o direito à equiparação somente se aplica aos servidores já aposentados na data da publicação da Emenda 41/2003, o que não ocorrera no presente caso.

3. Recurso conhecido e improvido.

(2019.02188705-19, 204.638, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-27, Publicado em 2019-06-03)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. MORTE SERVIDOR APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. PROMOÇÃO POR MORTE DEVIDA. PRELIMINAR: RECEBIMENTO DA APELAÇÃO NO EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICADO. MÉRITO: AUSÊNCIA DE DIREITO À INTEGRALIDADE. NÃO CABIMENTO DE ABONO SALARIAL E AUXÍLIO MORADIA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
3- A jurisprudência firmou entendimento no sentido de que o fato gerador para a concessão do benefício de pensão por morte deve levar em conta a data do óbito do segurado, observando-se, ainda, a lei vigente à época de sua ocorrência. Desse modo, a regra de pagamento integral de pensão aos beneficiários dos Policiais Militares, vigeu até a Emenda Constitucional n.º 41-2003. Contudo, como óbito do ex-segurado ocorreu em 28 de julho de 2005, não se aplica, então, ao caso, a regra de pagamento integral, adotada na sentença de primeiro grau.
1, 2, 4, 5, 6 e 7. Omissis. (Processo nº 0006656-56.2006.814.0301; 2ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda; j. 05/10/2017; p. DJe 10/10/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE INSTITUIDA APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. JUSTIFICADA A DIFERENÇA A MENOR NO VALOR DA PENSÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DA PENSIONISTA À INTEGRALIDADE. RECURSO PROVIDO.
(Processo nº 0019360-36.2014.8.14.0301; 2º Câmara Cível Isolada; Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura; j. 28/11/2016; p. DJe 09/01/2017)”

Outrossim, o valor a ser recebido pela Apelada deve observar a regra contida no artigo
40
, § 7º, da
Constituição Federal
(Redação dada pela EC n° 41/03), que determina que o benefício da pensão por morte será igual ao valor da totalidade da remuneração do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a este limite,

impondo-se, portanto, a reforma da sentença neste aspecto.

Honorários Advocatícios

Em relação a este capítulo, o apelante afirma que a condenação em honorários advocatícios no percentual máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa é excessiva, até porque o IGEPREV reconheceu a procedência do pedido, atraindo a incidência do disposto no art. 90 §4° do CPC, segundo o qual os honorários devem ser reduzidos pela metade.

Sobre o tema, cabe ressaltar que em recente julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça
[1]
, ficou consubstanciado o entendimento de que os
honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quais sejam, nos casos em que não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando for inestimável ou irrisório o valor da causa.

A seguir, colaciono a regra geral:

Art. 85 (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em tela, além da regra geral contida no parágrafo segundo, também deve ser observado os limites impostos pelo parágrafo terceiro, em razão de figurar a Fazenda Pública como parte. Assim, tendo em vista não haver valor da condenação e do proveito econômico, os honorários devem ser fixados sobre o valor da causa, que é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e se enquadra na hipótese do §3°, I do art. 85, vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Por fim, considerando que a demanda não pode ser considerada uma causa complexa, em razão do lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, não há motivos para a fixação dos honorários em grau máximo, de modo que os reduzo para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Além disso, é válido ressaltar que houve o reconhecimento do pedido por parte do requerido na contestação de id n°
1901864 - Págs. 2 a 7, bem como o cumprimento da prestação reconhecida (id n° 1902370 - Pág. 11 a 16), o que atrai a aplicação do art. 90 §4° do CPC/15,
in verbis:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Destarte, merece acolhimento a pretensão do apelante, pelas razões já mencionadas, de modo que altero a sentença no que tange a fixação dos honorários advocatícios, reduzindo-os para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em consonância com os arts. 85 §§2°, 3°, I e 90 §4° do CPC/15.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo IGEPREV, alterando parcialmente a sentença, para que
o valor a ser recebido pela Apelada observe a regra contida no artigo
40
, § 7º, da
Constituição Federal
(Redação dada pela EC n° 41/03), bem como para reduzir a condenação dos honorários advocatícios para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação.

Belém, 21 de setembro de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

[1]
STJ. 2ª Seção. REsp 1.746.072-PR, Rel.
Min. Nancy Andrighi, Rel. Acd.
Min. Raul Araújo, julgado em 13/02/2019 (Info 645).

Belém, 30/09/2020